Tribunal: TJSP
Processo: 0024916-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante/paciente que reclama da pena aplicada, por ser excessiva, no seu entender. Decisão confirmada em segundo grau, com trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Matéria a ser discutida, em tese, caso presentes requisitos legais, por revisão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante/paciente que reclama da pena aplicada, por ser excessiva, no seu entender. Decisão confirmada em segundo grau, com trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Matéria a ser discutida, em tese, caso presentes requisitos legais, por revisão criminal. Ausência de qualquer ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024916-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante/paciente
RHARLLEY DE PAULA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024916-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19850
2
HABEAS CORPUS no 0024916-06.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: RHARLLEY DE PAULA PEREIRA.
Origem: 2a Vara da Comarca de Limeira.

VOTO No 19.850.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Impetração que busca reforma de decisão
condenatória
transitada
em
julgado.
Descabimento. Impetrante/paciente que
reclama
da
pena
aplicada,
por
ser
excessiva, no seu entender. Decisão
confirmada em segundo grau, com trânsito
em julgado. Inadequação da via eleita.
Matéria a ser discutida, em tese, caso
presentes requisitos legais, por revisão
criminal. Ausência de qualquer ilegalidade
relacionada à liberdade de locomoção do
paciente, a exigir medidas de ofício por
este Tribunal.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/17), com pedido liminar, proposta por RHARLEY DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024916-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19850
3
PAULA PEREIRA, em benefício próprio.
Consta que o paciente foi condenado nos
autos do Processo no 0003943-45.207.8.26.0320 à pena à
pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/2006, bem como 01 (um) ano e 02 (dois) meses, pelo
crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, por decisão
proferida pelo douto Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Limeira, apontado, aqui, como “autoridade coatora”. A
decisão foi confirmada por este E. Tribunal no julgamento
do respectivo recurso de apelação.
O impetrante/paciente, então, menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
haja vista que, no seu entender, deveria haver
desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas e
absolvição pelo crime de receptação pela insuficiência de
provas.
Pretende
a
reforma
da
decisão
para
desclassificação para o artigo 28, da lei de Drogas, bem
como absolvição pelo crime do artigo 180, “caput” do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024916-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19850
4
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que indeferida a inicial liminarmente.
Pretende o impetrante/paciente a reforma
da
sentença
condenatória
transitada
em
julgado,
argumentando ter sido injusta sua condenação. A
condenação foi confirmada por este Tribunal no julgamento
do recurso de apelação (Apelação no 0003943-45.2017.8.26.0320). A
decisão transitou em julgado (andamento da movimentação
processual). Descabida, na espécie, a utilização do Habeas
Corpus para modificar coisa julgada, não se observando
constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do sentenciado
a exigir correção por esta via. A questão reclamada, então,
quando muito, poderia, se o caso (presentes requisitos legais), ser
discutida em ação revisional (repete-se, tratando-se de coisa
julgada), sendo, portanto, inadequada a utilização do habeas
corpus para tanto. Do apresentado, não se observa
ilegalidade manifesta a exigir medidas de ofício por
este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024916-06.2020.8.26.0000 -Voto no 19850
5
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
por
não
possível
de
conhecimento,
INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR